Tribunal: STF
Processo: RE 558919
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXISTÊNCIA DE ADI 
   SOBRE O TEMA, NA QUAL A MEDIDA CAUTELAR FOI INDEFERIDA. 
   JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 
   POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI 
   9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 
   DESPROVIDO.
I - A existência de decisão em controle abstrato, na 
   qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o julgamento de
   outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes.
II -
   A jurisprudência desta Corte ratificou a tese da 
   constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/1998. 
   Precedentes.
III - Agravo regimental não provido.